Tribunal: TJMT
Processo: 1005999-65.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005999-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVANTE), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS DE TERCEIRO
– INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3.º, DA LEI 11.101/05 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante estabelece o artigo 49, § 3.º, da lei 11.101/05, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Em que pese as Agravantes sustentarem que os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem de terceiro devem ser submetidos ao concurso de credores, tenho que a titularidade do bem colocado em alienação fiduciária não é relevante para definir se os créditos devem (ou não) ficar sujeitos à Recuperação, já que a lei não faz qualquer distinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
e
TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.
, em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital que, nos autos da
Impugnação ao Crédito
n.º 0025167-88.2015.8.11.0041

movida em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido formulado pelas Agravantes, e manteve excluído da relação de credores o crédito pertencente à Agravada, sob o fundamento de que não está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial.

Inconformadas, as Recorrentes almejam a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que, inobstante o crédito estar garantido por alienação fiduciária, a cláusula garantista foi prestada por terceiros e, por isso, não se aplica a exceção prevista no art. 49, § 3.º, da Lei 11.101/05.

Sustentam que somente quando se tratar de garantia prestada pelas Recuperandas o crédito será excluído dos efeitos da Recuperação Judicial, e não quando prestada por terceiros, como na hipótese.

Seguem argumentando que o crédito está representado por Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de imóveis de propriedade de SANGO KURAMOTI E MATIKO NISHIMURA KURAMOTI, matrículas n. 4.332. 4.070 e 4.598.

Defendem que, em se tratando de alienação fiduciária prestada pelas citadas pessoas físicas (terceiros), não há risco de afetar o patrimônio das Recuperandas; caso contrário, configura a concessão indevida de privilégios ilegais e abusivos, em detrimento da coletividade.

Ressaltam que o crédito da Agravada deve se submeter aos efeitos da Recuperação Judicial nas mesmas condições dos demais credores da classe quirografária.

Com base nessas assertivas, requereram a concessão do efeito suspensivo ao Recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do Instrumental.

O pedido liminar foi deferido (ID. 123508986).

Contrarrazões no ID. 126771665.

A douta Procuradoria Geral de Justiça emitiu opinião pelo desprovimento do recurso (ID. 130790171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que as empresas Recuperandas apresentaram Impugnação de Crédito em face da lista de credores apresentada pelo Administrador judicial, a fim de que fosse determinada a reinclusão do crédito pertencente à UNICRED MATO GROSSO, no valor de R$ 2.509.170,79 (dois milhões, quinhentos e nove mil, cento e setenta reais e setenta e nove centavos), na classe de credores quirografários, sob o argumento de que “
não há garantia prestada pelas recuperandas, mas tão somente por terceiros alheios à ação recuperacional
”.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado pelas Agravantes, e manteve excluído da relação de credores o crédito pertencente à Agravada, sob o fundamento de que não está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial.

Inconformadas, as Recorrentes almejam a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que, inobstante o crédito estar garantido por alienação fiduciária, a cláusula garantista foi prestada por terceiros e, por isso, não se aplica a exceção prevista no art. 49, § 3.º, da Lei 11.101/05.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em saber se o crédito garantido por alienação fiduciária de bens de terceiro – no caso, imóveis pertencentes a Matiko N. Kuramoti e Sango Kuramoti – possui natureza extraconcursal, se sujeita ou não aos efeitos da recuperação judicial na forma do art. 49, § 3.º da Lei 11.101/05.

Com efeito, pela leitura do referido artigo, afere-se que o que define a natureza extraconcursal do crédito é o fato de estar garantido por bem dado em alienação fiduciária, inexistindo restrição legal no sentido de que referido bem teria que ser de propriedade da recuperanda.

Nesse mister, tem-se que o Julgador de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto, posto que é o crédito que possui natureza extraconcursal e não o bem dado em alienação fiduciária para garanti-lo, ou seja, tendo sido garantido o crédito por bem dado em alienação fiduciária, configurada está a sua natureza extraconcursal, por força do art. 49, § 3.º, da Lei 11.101/05, independentemente de o referido bem dado em alienação fiduciária ser de propriedade da recuperanda ou de terceiro.

Vale destacar que o intuito do legislador ao dar tratamento diferenciado aos institutos que compõem a classe das garantias reais - penhor, hipoteca e anticrese - e aos credores titulares da posição de proprietário fiduciário foi exatamente o de suprir as necessidades de proteção ao crédito não tutelado satisfatoriamente pelas garantias reais existentes, em razão da necessidade de intervenção do Poder Judiciário na realização dessas garantias.

Portanto, a blindagem do credor titular da condição de proprietário fiduciário dos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/05) é coerente com as normas legais que tutelam o instituto da propriedade fiduciária, ao que se acresce que, por essa razão, consta expressamente do dispositivo mencionado a expressão "prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais", afastando não apenas o bem, mas o próprio contrato por ele garantido dos efeitos da recuperação judicial.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TITULAR DE CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. SÚMULA 83/STJ. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INEXISTENTE. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que os créditos garantidos por alienação fiduciária de imóvel pertencente a terceiros, conforme disposto no art. 49, § 3°, da Lei 11.101/2005, possuem natureza extraconcursal.

2. Nos termos da Súmula 83/STJ, "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no REsp 1.879.094/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

3. Segundo o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa, é defesa a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.

4. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa. (STJ. AgInt no AREsp n. 1.416.296/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

No mesmo sentido, colaciono os julgados desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - IMÓVEL DE GARANTIA DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2º, CPC – RECURSO PROVIDO

O crédito garantido por alienação fiduciária, em regra, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ainda que o bem objeto da garantia seja da propriedade de terceiros.

Na Impugnação à Relação de Credores, a fixação dos honorários advocatícios, verificada a litigiosidade, deve observar os parâmetros do § 2º, do art. 85, do CPC. (TJMT. 1021648-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO – GARANTIA FIDUCIÁRIA PRESTADA POR TERCEIROS – SÓCIOS ADMINISTRADORES DAS RECUPERANDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3.º DA LEI 11.101/05 – DECISÃO A QUO MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – AGRAVO DESPROVIDO.

Consoante estabelece o artigo 49, § 3.º, da lei 11.101/05, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Em que pese as Agravantes sustentarem que os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem de terceiro devem ser submetidos ao concurso de credores, tenho que a titularidade do bem colocado em alienação fiduciária não é relevante para definir se os créditos devem (ou não) ficar sujeitos à Recuperação, já que a lei não faz qualquer distinção.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos. (TJMT. 1020955-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

Dessa forma, considerando que o afastamento dos créditos de titulares de posição de proprietário fiduciário dos efeitos da recuperação judicial da devedora
independe
da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ofertado em garantia ou com a própria recuperanda, deve ser mantida intacta a decisão objurgada.

Feitas essas considerações e, em consonância com o parecer Ministerial,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022